Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707135-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL AGRAVADO: CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA, LUCAS NUNES TRINDADE, JAIRO MESSIAS DA PURIFICAÇÃO JUNIOR V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703645-33.2022.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por CLÁUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA E OUTROS, ora Agravados, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para o fim sustar os efeitos da decisão recorrida, de modo que a Assembleia Geral Ordinária do Agravante, convocada para o dia 10/03/2022, deverá ser realizada normalmente. Nesse contexto, uma vez que a pretensão recursal voltava-se à imediata realização da referida Assembleia na data de 10/03/2022, diga o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador